Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706144-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FERNANDES LINS AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO FERNANDES LINS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Vistos etc. O autor formula pedido de gratuidade de justiça. Todavia, de acordo com o seu contracheque, é analista do STF e aufere rendimentos LÍQUIDOS mensais da ordem de R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais). A jurisprudência desta Corte de Justiça se fixou no sentido de que deve ser adotado, na avaliação do pedido ao referido benefício legal, os mesmos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a concessão de assistência jurídica. Nessa linha, aquela Instituição editou a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, a qual estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. REPRESENTANTE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 5. A constatação da eventual condição financeira da representante legal da infante para custear as despesas do processo não pode ser admitida como argumento para o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pela criança, o que seria causa de injustificada restrição ao exercício do direito de ação. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1650879, 07324995820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante tais considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao autor o prazo de 15 dias para providenciar o pagamento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a parte autora narra ter ajuizado ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento, na qual formulou pedido de gratuidade judiciária, indeferido na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a hipossuficiência é presumida; que o Juízo a quo se baseou em argumentos incorretos para indeferir o benefício; e que possui elevados gastos mensais e salário líquido inferior a cinco salários-mínimos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para deferir a gratuidade judiciária ao agravante, ou, subsidiariamente, que o recolhimento das custas seja condicionado ao deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem, consistente na limitação de descontos em folha de pagamento e conta corrente. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso dos autos, extrai-se do contracheque ID Num. 43870011, que a parte autora/agravante recebe salário bruto superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) e líquido de R$ 4.777,92 (quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos). Contudo, parte dos descontos existentes em seu contracheque decorrem de empréstimos bancários voluntariamente contraídos pela parte, cujo valor certamente se reverteu em seu favor no momento da contratação. Excluindo-se os aludidos valores do cálculo, o salário líquido da autora seria de R$ 10.502,77 (dez mil, quinhentos e dois reais e setenta e sete centavos). Nesse sentido, em primeira análise, entendo que a decisão proferida pelo Juízo singular foi acertada, ao passo que a autora/agravante possui renda muito superior à média nacional e não demonstrou incapacidade de pagar as despesas processuais. No mais, vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do país. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CARTÃO COM CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO DA SENHA DIGITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR EM DOBRO. CABIMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 1.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 1.3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.4. Se a renda demonstrada pelo autor se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n. 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. (...) 11. Apelações cíveis do autor e do réu conhecidas. Desprovida a apelação do réu. Provida, em parte, a apelação do autor. Sentença parcialmente reformada.” (Acórdão 1438536, 07200694220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1 - A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2 - Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica da agravante não se demonstra comprovado, mormente quando - consoante os documentos apresentados neste recurso de agravo - se constata que a recorrente aufere renda mensal bastante superior ao que ordinariamente é concedido por este Tribunal a quem pleiteia a gratuidade de justiça. 3 - Assim, resta demonstrado que a recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1363697, 07031037020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, estão ausentes os requisitos necessários à medida liminar pleiteada pelo agravante. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023 15:26:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora